Tribunal: TJSP
Processo: 0053059-54.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – RÉU QUE DURANTE EXECUÇÃO DE OBRA, RENDEU A DIARISTA E, NA AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DA PROPRIETÁRIA, CONSUMOU O CRIME – AUTORIA IRREFUTÁVEL – REVELIA – MAUS ANTECEDENTES – INCIDÊNCIA DA EXASPERADORA PORQUE A FUNCIONÁRIA FICOU PRIVADA DA LIBERDADE POR TEMPO RAZOÁVEL, INCLUSIVE APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME, TRANCADA EM BANHEIRO – REGIME

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – RÉU QUE DURANTE EXECUÇÃO DE OBRA, RENDEU A DIARISTA E, NA AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DA PROPRIETÁRIA, CONSUMOU O CRIME – AUTORIA IRREFUTÁVEL – REVELIA – MAUS ANTECEDENTES – INCIDÊNCIA DA EXASPERADORA PORQUE A FUNCIONÁRIA FICOU PRIVADA DA LIBERDADE POR TEMPO RAZOÁVEL, INCLUSIVE APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME, TRANCADA EM BANHEIRO – REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0053059-54.2017.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ROBSON STEFANO GONCALVES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053059-54.2017.8.26.0050 - Voto no 50634
2
Voto no 50634
APELAÇÃO CRIMINAL no 0053059-54.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0053059-54.2017.8.26.0050)
Juízo de Origem: 15a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: ROBSON STEFANO GONCALVES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELA RESTRIÇÃO DA
LIBERDADE – RÉU QUE DURANTE EXECUÇÃO DE OBRA, RENDEU A
DIARISTA
E,
NA
AUSÊNCIA
MOMENTÂNEA
DA
PROPRIETÁRIA,
CONSUMOU O CRIME – AUTORIA IRREFUTÁVEL – REVELIA – MAUS
ANTECEDENTES
–
INCIDÊNCIA
DA
EXASPERADORA
PORQUE
A
FUNCIONÁRIA FICOU PRIVADA DA LIBERDADE POR TEMPO RAZOÁVEL,
INCLUSIVE APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME, TRANCADA EM BANHEIRO
– REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
ROBSON STÉFANO GONÇALVES foi condenado
pelo r. Juízo da 15a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO,
nos autos do Processo no 0053059-54.2017.8.26.0050, sentença
da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Elaine Cristina Pulcineli
Vieira Gonçalves, como incurso no art. 157, § 2o, inciso V, do
Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado e, ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal (fls. 218/221).
O apelante foi processado porque no dia 09 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053059-54.2017.8.26.0050 - Voto no 50634
3
maio de 2017, por volta de 08h30min, no interior do apartamento
71, localizado na Alameda Franca, numeral 1401, Jardim
Paulista, na Capital, após reduzir Silene Florêncio de Matos Silva
à impossibilidade de resistência, mediante violência e restrição de
liberdade, subtraiu para si, 01 (um) notebook da APPLE, 01 (um)
Ipad da APPLE, 06 (seis) correntes em ouro, 06 (seis) alianças em
ouro cravejadas com brilhantes, 04 (quatro) brincos, utensílios
confeccionados em prata, 01 (uma) máquina fotográfica Canon,
01 (um) relógio de pulso Michael Kors, U$ 500,00 (quinhentos
dólares) e $ 200,00 (duzentos euros).
Apela,
pleiteando
absolvição
à
deficiência
probatória e, alternativamente, a redução da pena-base e o
arredamento da causa de aumento da pena (fls. 232/240).
Contrariado o recurso (fls. 244/252), o douto
Procurador
de
Justiça
Dr.
Carlos
Mund,
opina
pelo
desprovimento (fls. 263/268).
É o relatório.
O réu, com biografia no crime, dado ao uso de
entorpecente, segundo familiar ouvido sob o crivo do
contraditório, conseguiu acesso à casa da vítima porque lá
trabalhava como pintor. Durante a execução do serviço, valendo-
se da circunstância de a proprietária estar ausente e ter a
companhia somente da funcionária, trancou Silene no banheiro
e consumou a rapina. A ofendida recuperou uma parte dos
bens subtraídos, porque estes foram devolvidos por familiares
do recorrente.
O réu, fotografado às fls. 33, que está sumido
desde a fase inquisitorial, na instrução optou pela revelia, mas
foi reconhecido em audiência em foto pela proprietária do
imóvel, pela diarista, rendida no dia do crime, pelo sobrinho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053059-54.2017.8.26.0050 - Voto no 50634
4
ofendida e o familiar do réu, ouvido em audiência, responsável
pela devolução de parte dos bens rapinados, disse que ele,
usuário de entorpecente, desapareceu de casa, sem deixar o
paradeiro, logo após o crime.
Daí porque não há falar em anemia probatória.
A
folha
de
antecedentes
(fls.
149/160,
especificamente às fls. 159 e fls. 212/216) do réu delineia duas
execuções de pena por expiações sofridas em Varas Criminais
da Capital, ambas com trânsito em julgado no ano de 2007. São
geradoras sim de maus antecedentes e legitimam o acréscimo
de 1/5 (um quinto).Em relação às condenações pretéritas,
essas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus
antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena
na segunda fase, a título de reincidência, desde que as
condenações sejam de fatos diversos. As condenações
alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos, previsto
no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, mas não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base
acima do mínimo legal. A este teor, confira-se: STJ, HC
424265/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 16/04/2018.
Não foi considerada renitência.
Na terceira fase da fixação da pena, porque
houve restrição da liberdade, incidente um novo acréscimo de
1/3 (um terço). O Superior Tribunal de Justiça assenta que não
se exige qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal
restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo
circunstanciado, efetiva privação da liberdade (HC 109176/SP,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO). O ladrão manteve a
diarista trancada em banheiro, restringido a liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053059-54.2017.8.26.0050 - Voto no 50634
5
tempo considerável e quando o crime estava exaurido. Nessa
linha, ainda que de breve duração, a privação da liberdade da
vítima qualifica, indubitavelmente, o crime patrimonial. Nesse
sentido: Apelação no 261.734-3, Rel. Des. HÉLIO DE FREITAS.
O regime prisional inicial fechado é irrefutável à
luz da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No
ponto, em caso análogo o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que “os fundamentos utilizados no decreto condenatório
constituem motivação suficiente para justificar a imposição de
regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade
de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal),
nos termos da Súmula 440 desta Corte. Tratando-se de réu
primário, cujas circunstâncias judiciais foram desfavoravelmente
valoradas, e que foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 6
dias de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime
inicial fechado. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da
menoridade relativa e, por consectário, reduzir a pena do
paciente para 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão,
mantendo seu cumprimento em regime inicial fechado” (HC
453827/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJ de 26/08/2019).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator